Tribunal: TJMT
Processo: 1013564-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013564-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente Aéreo, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (AGRAVANTE), WEQUENEIMAK ADAO SOUZA DA SILVA - CPF: 972.508.301-63 (AGRAVADO), L. N. S. - CPF: 107.578.381-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. N. S. - CPF: 107.579.221-55 (AGRAVADO), WEQUENEIMAK ADAO SOUZA DA SILVA - CPF: 972.508.301-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 041.188.411-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. CONTINUIDADE DA COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a reativação do contrato de plano de saúde de menor diagnosticado com descolamento de retina,
sob risco
de perda de visão, em razão de cancelamento alegadamente indevido do plano por inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inadimplência contratual autoriza o cancelamento unilateral do plano, à luz do art. 13 da L. nº 9.656/1998; (
ii
) apurar se houve notificação prévia válida e eficaz ao consumidor; (
iii
) examinar a presença dos requisitos para concessão e manutenção da tutela de urgência diante do quadro clínico do beneficiário menor de idade.

III. Razões de decidir

1
. A inadimplência por período inferior a 60 dias não autoriza, por si só, o cancelamento unilateral do contrato, exigindo-se, ademais, a comprovação de notificação prévia ao consumidor até o 50º dia de atraso, o que não restou demonstrado.

2
. A urgência do tratamento médico do beneficiário menor de idade, associado ao risco concreto de perda de visão, caracteriza situação de perigo de dano irreparável, justificando a manutenção da medida liminar.

3
. A ausência de demonstração de mora substancial e de regular notificação evidencia a probabilidade do direito, impondo-se o restabelecimento da cobertura.

4
. A cláusula contratual de rescisão imotivada nos contratos coletivos não prevalece quando há violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sobretudo em se tratando de grupo familiar reduzido e em condição de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. É inválido o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias sem notificação prévia comprovada até o 50º dia de atraso.

2. A continuidade de tratamento médico urgente, especialmente em favor de menor, prevalece sobre cláusula contratual de rescisão, à luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados:

L. nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
., II; CPC/2015, art. 300;
CDC,
arts
. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº
10063820920218110055
, Rel. Des.
DIRCEU DOS SANTOS
, j.
24/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, proposto por
UNIMED CAMPINAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha, Juiz de Direito da Vara Única de
Alto Garças
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência nº 1000188-14.2025.8.11.0035, ajuizada por
WEQUENEIMAX ADAO SOUZA DA SILVA e outros
, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, para determinar que a requerida reative o plano de saúde dos autores e dê continuidade aos serviços, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, haja vista a inexistência de probabilidade do direito, pois o cancelamento do contrato coletivo ocorreu de forma legítima, com base em cláusula contratual autorizativa e na ausência de internação médica dos beneficiários, sendo que a mera necessidade de acompanhamento médico não obsta a rescisão contratual.

Aduz que há ausência de risco ao resultado útil do processo, uma vez que os beneficiários foram formalmente comunicados acerca da possibilidade de exercerem o direito à portabilidade de carências, nos termos da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS, não havendo prejuízo imediato à continuidade da cobertura assistencial em outro plano.

Destaca a presença de irreversibilidade dos efeitos da tutela, pois eventual manutenção do contrato poderá acarretar prejuízos financeiros à agravante, de difícil ou impossível reversão, sobretudo diante da possibilidade de inadimplemento do agravado e do impacto na gestão atuarial da operadora.

Alega, ainda, que a decisão agravada ignora a distinção legal entre internação e acompanhamento médico, não se aplicando ao caso a vedação à rescisão unilateral prevista no art. 13 da Lei nº 9.656/98.

Defende que a natureza do contrato (coletivo empresarial), firmado com pessoa jurídica (CBPL), admite a rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante aviso prévio, conforme expressamente previsto em cláusula contratual, sendo vedada a perpetuação obrigacional da avença.

Com essas considerações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a finalidade de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência. Alternativamente, requer a reforma da decisão para reconsiderar a liberação de materiais e insumos. Subsidiariamente, caso mantida a tutela de urgência, requer que os autores
comprovem,
a cada três meses, a continuidade do acompanhamento médico ou tratamento, já que, se este for descontinuado ou possuir intervalos, a tutela provisória deverá ser revista.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 286467398).

Em suas contrarrazões (ID 292484858), os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 297858361).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
L. N. S.
e
B. N. S.
, menores impúberes, representados pelo genitor e também parte processual,
WEQUENEIMAX ADAO SOUZA DA SILVA
, movem ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização
por danos morais e materiais contra
UNIMED CAMPINAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, postulando a concessão de tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde reative imediatamente o plano dos requerentes, a fim de garantir a continuidade da cobertura assistencial necessária à viabilização do procedimento cirúrgico, com manutenção até o final do processo,
sob pena
de fixação de
astreintes
por este Juízo.

O Magistrado singular deferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Para concessão da tutela de urgência é necessário verificar a presença de elementos indispensáveis, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano e ao resultado útil ao processo, além da prova de reversibilidade da medida pleiteada no caso de tutela de urgência satisfativa.

No caso dos autos, a parte autora
pretende,
em sede de tutela antecipada a reativação do plano de saúde dos requerentes.

Para tanto, alega que contratou plano de saúde com a requerida em 14/12/2024, com o valor mensal de R$ 1.720,00 (
um mil setecentos e vinte
reais). Após, o pagamento da adesão o plano foi ativado em 01/01/2025.

Relata que efetuou o pagamento das duas primeiras mensalidades, sendo a primeira no dia 14/01/2025, no valor de R$ 1.946,47 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e a segunda no dia 07/02/2025, no valor de R$ 2.021,61 (dois mil e vinte e um reais e sessenta um centavo) (ID 187115244).

Ocorre que o requerente
BRAYAN
se encontrava em tratamento ocular contínuo e urgente, tendo em 24/02/2025, solicitado o agendamento com médico oftalmologista e o otorrinolaringologista, via plano de saúde, contudo, a cobertura foi negada.

À vista disso e ante a necessidade de realização da consulta, o requerente realizou e arcou com consultas particulares (ID 187115245). Durante a consulta, foi constatado que o requerente estava com descolamento de retina e necessitava realizar a remoção de óleo de silicone no olho direito, oportunidade em que o médico responsável, sob CID
H33.
0, solicitou realização de cirurgia (ID 187115246).

Ante a solicitação médica somada ao risco de perda da visão com possível
demora para
realização do procedimento, o requerente novamente buscou o plano de saúde. Todavia, novamente, teve sua
cobertura negada, sob o fundamento de que o plano havia sido cancelado por ausência de pagamento.

A par dessas premissas, no caso concreto, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam a concessão da tutela vindicada.

Isso porque, em atenção aos documentos carreados à inicial, em especial aos colacionados ao ID 187115244; 187448670
, verifica-se
que o requerente efetuou o pagamento das mensalidades relativas ao plano de saúde em 14/01/2025, 10/02/2025 e 18/03/2025.

Frisa-se que, muito embora as mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março tenham sido pagas em atraso, o art. 13º da Lei 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral do contrato nos casos de
inadimplência superior a 60 (sessenta) dias
, consecutivos ou não, nos
últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato,

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia
de inadimplência
.

Nesta linha, denoto que a mensalidade de fevereiro detinha data de vencimento firmada em 07/02/2025 e foi paga em 10/02/2025, ou seja, com 03 (três) dias de atraso. Destarte, a mensalidade de março detinha data de vencimento firmada em 17/03/2025 e foi paga em 18/03/2025, ou seja, com 01 (um) dia de atraso. Portanto, não houve inadimplência superior a 60 (sessenta) dias.

Para além, a parte autora afirma que não recebeu qualquer notificação prévia, tendo sido surpreendida com o cancelamento do plano, o que, por si só, coloca em xeque a legitimidade da rescisão, exsurgindo daí a probabilidade do direito invocado,pois, em se tratando de alegação de inexistência de ato, não é crível exigir da parte autora prova negativa, de modo que a incumbência de comprovar a notificação deve ser imputada à parte requerida.

De igual modo, o perigo de dano também se encontra demonstrado, já que o contrato firmado entre as partes envolve direito à saúde, sendo que uma das partes beneficiárias foi diagnosticada com descolamento de retina e necessita de remoção de óleo de silicone no olho direito, sob o risco de agravamento de quadro de saúde e possível perda de visão que exige tratamento cirúrgico (ID 187115246).

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento liminar da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento de Ato
Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos autores, com as mesmas condições anteriores,
sob pena
de multa diária. A operadora do plano alega inadimplência superior a 60 dias e sustenta ter notificado os consumidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde respeitou os requisitos legais, em especial a notificação prévia do consumidor; e (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, por inadimplência do consumidor, exige notificação prévia comprovada até o quinquagésimo dia de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cancelamento unilateral do plano sem notificação prévia adequada é abusivo, mesmo em casos de inadimplência. No caso concreto, a operadora alega que enviou notificações por SMS e e-mail, sem comprovar recebimento efetivo, e realizou o cancelamento antes do prazo legal de 60 dias, configurando descumprimento dos requisitos legais. A interrupção da cobertura assistencial de menores de idade caracteriza perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência, pois pode comprometer o acesso a tratamentos médicos essenciais. A manutenção do plano durante a tramitação do processo não causa dano irreparável à operadora, pois os consumidores continuam obrigados ao pagamento das mensalidades. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O
cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se houver notificação prévia comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso. O envio de notificações por SMS e e-mail, sem comprovação de recebimento, não atende ao requisito legal de comunicação prévia. O cancelamento do plano de saúde antes do prazo mínimo de 60 dias de inadimplência viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. O risco de
dano
à saúde de menores justifica a manutenção da tutela de urgência para reativação do plano de saúde
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
12.09.2024. (N.U 1033299-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025) (
g.n
)

Importante destacar que a medida é reversível a qualquer tempo.

Ante o exposto:

1.
RECEBO
a exordial e
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC.

2. DEFIRO
a tutela provisória de urgência

para
DETERMINAR
que a requerida
UNIMED CAMPINAS
reative o plano de saúde dos autores e a continuidade dos serviços, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena
demulta diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial, limitada à R
$ 15.000,00 (quinze mil reais). (...
)”

Inconformado, o agravante visa à reforma da decisão interlocutória, pugnando pelo provimento do recurso, com a finalidade de revogar a tutela de urgência concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab
initio,
cabe pontuar que, nos termos da Súmula 608 do STJ, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”, devendo a interpretação das cláusulas contratuais
ocorrer
da forma mais benéfica ao consumidor.

Assim, à luz do Código de Defesa do Consumidor — e por mais que este não constitua um escudo absoluto que torne o consumidor inatingível frente às obrigações e direitos relacionados ao plano de saúde firmado —, mostra-se plausível a manutenção do plano.

Convém destacar que, de um lado, está
a
operadora do plano de saúde (
UNIMED CAMPINAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
) e, de outro, encontram-se os agravados, dentre eles, uma criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, que necessita realizar uma cirurgia com urgência.

No presente caso, a agravante sustenta que o cancelamento do contrato ocorreu de forma regular, mas os documentos constantes dos autos revelam que
as mensalidades de fevereiro e março de 2025 foram pagas com apenas três e um dia de atraso, respectivamente. Assim, é incontroverso que não houve inadimplência superior a 60 dias nos 12 meses anteriores à suposta rescisão.

Por conseguinte, a alegação da agravante de inadimplemento ensejador da extinção contratual carece de respaldo fático, não havendo demonstração de mora substancial.

Ademais, a agravante não comprovou a notificação prévia do consumidor, nos termos exigidos pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Tal requisito é imprescindível, inclusive para os contratos coletivos, quando o motivo da extinção é a inadimplência.

Ao contrário do alegado, a ausência de notificação descaracteriza a regularidade do procedimento, pois transfere ao consumidor o ônus de descobrir, por meios próprios, o encerramento da cobertura, o que afronta a boa-fé objetiva e a transparência contratual.

Desse modo, privilegia-se a continuidade do tratamento, eis que se trata de caso de utilização do plano para procedimento urgente, devendo, portanto, prevalecer os interesses dos consumidores.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor
é
ilegal .
A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde. In
casu
, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros
procedimentos de igual natureza
.
”
(TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)
(
g.n
)

A agravante sustenta que os beneficiários não estariam em internação hospitalar ou
sob tratamento
médico de urgência. Tal alegação, contudo, distorce o quadro fático.

Conforme documentos médicos acostados aos autos, o menor
B. N. S.
foi diagnosticado com descolamento de retina, havendo indicação de cirurgia urgente para remoção de óleo de silicone do olho direito. A gravidade da condição, sua urgência e o risco de perda permanente da visão são elementos que descaracterizam por completo a tese de que haveria apenas “acompanhamento eletivo”.

Não se exige, para fins de proteção assistencial, que o paciente esteja em internação formal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consagrou que a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão, deve manter a cobertura quando o beneficiário estiver em pleno tratamento médico que vise garantir sua integridade física ou sobrevivência, até a alta definitiva.

Além disso, é inadmissível que a operadora sustente que o tratamento não estava em curso, quando a própria conduta de cancelamento do contrato impediu a efetivação do procedimento cirúrgico. Criar um obstáculo e, em
seguida, usá-lo como fundamento para negar a assistência é conduta inaceitável e desleal, que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Portanto, não há como acolher a tese da agravante sem incorrer em manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, mormente
se
tratando de menor impúbere acometido de grave enfermidade ocular.

A
UNIMED
também defende a legalidade da rescisão, invocando cláusula contratual que permitiria a extinção unilateral, por se tratar de plano coletivo por adesão, e que teria assegurado o direito à portabilidade de carências.

Todavia, tal cláusula não se sobrepõe aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e à jurisprudência consolidada, que estabelece limites à rescisão imotivada, especialmente quando se trata de grupos reduzidos e vulneráveis, como é o caso do presente feito.

No caso, o contrato foi firmado em 14/12/2024, com ativação em 01/01/2025, e a cobertura foi cancelada já em fevereiro do mesmo ano, sem que fosse observado o prazo mínimo de 12 meses para rescisão contratual, nem apresentada qualquer justificativa idônea, o que contraria as exigências da ANS.

Aliás
, o argumento de que foi assegurada a portabilidade das carências não neutraliza a irregularidade da rescisão, tampouco garante o acesso imediato ao tratamento de urgência de que o menor necessitava. A substituição de um plano por outro, em caráter de emergência, não atende à finalidade da assistência continuada à saúde.

A agravante também sustenta que o deferimento da tutela provisória implicaria prejuízos irreparáveis à sua gestão atuarial.

O argumento, igualmente, não se sustenta.

A reativação do plano visa preservar o direito fundamental à saúde de uma criança com quadro clínico grave, sendo medida plenamente reversível, pois não se confunde com sentença de mérito.

De outro lado, o dano decorrente da ausência de assistência médica pode ser definitivo e irreparável, implicando risco de cegueira irreversível, o que demonstra, com nitidez, a necessidade e a adequação da medida liminar deferida.

Logo, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo plano de saúde. Por outro lado, presentes os requisitos do art. 300 do CPC na ação de origem, estando
a
probabilidade do direito evidenciada diante da fragilidade da justificativa para a rescisão, da ausência de notificação e da urgência do tratamento médico, além do perigo de dano, diante do risco de perda da visão pelo agravado, impondo-se a manutenção da medida concedida em primeiro grau.

Diante dessas considerações,
é
o caso de se manter a tutela antecipada, para o fim de conservar o vínculo contratual entre as partes até a solução definitiva da questão, não merecendo provimento os pedidos subsidiários e alternativos.

Sendo assim
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025